Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703241-75.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA FELIX DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL SOUZA GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANTÔNIA FELIX DE LIMA, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão do óbito da autora. No presente caso, o comunicado do óbito ocorreu por meio de ofício do Núcleo de Conciliação e Judicialização (ID 63834087). Contudo, apesar da interposição do apelo em nome do espólio, não foram juntados aos autos a certidão de óbito, bem como os documentos imprescindíveis para regularizar a sucessão e a representação processual, motivo pelo qual os autos foram suspensos. Miguel Souza Gomes, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 24.723 requer a retificação do polo recursal porquanto o seu apelo versa exclusivamente acerca da fixação de honorários advocatícios. Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho explicam que “a morte deverá ser atestada por profissional da Medicina, ressalvada a possibilidade de duas testemunhas o fazerem se faltar o especialista, sendo o fato levado a registro, nos termos dos arts. 77 a 88 da Lei de Registros Publicos” (Manual de Direito Civil – volume único. 4. Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020 [e-book]). Isso ocorre porque, para garantir os direitos de terceiros, o legislador exige a inscrição do óbito em registro público, com o objetivo de obter a publicidade do estado das pessoas. Esse registro é imprescindível, fornecendo prova plena e segura do fato. No caso, não consta dos autos a certidão de óbito da autora/apelante. Assim, antes de apreciar o pedido de substituição do polo recursal, determino ao patrono a juntada da certidão de óbito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator